Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-69.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001503-69.2018.8.14.0128

APELANTE: ARENO MARINHO TORRES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2º, I E IV, CP). ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA INCONTESTÁVEL. MATERIALIDADE CONFIRMADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MEIOS MODERADOS E NECESSÁRIOS, E DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 129, § 4º, DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TENHA AGIDO EM SITUAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARENO MARINHO TORRES,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §2º, I e IV, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal
(
Num. 15898184 - Pág. 1/9
).

Suas razões voltam-se para a tese de legitima defesa, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a redução da pena à metade, com incidência do §4º, do art. 129, do Código Penal
(
Num. 15898185 - Pág. 13/19
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 15898186 - Pág. 2/5
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO (Num. 15898186 - Pág. 15/20).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 129, §2º, I e IV, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal
.

O apelante confessa a prática do crime, porém afirma estar acobertado por uma excludente de ilicitude (legítima defesa).

Não assiste razão ao apelante.

Vejamos.

Segundo a Denúncia, (Num. 15898180 - Pág. 2 .3),
“no dia 30/11/2017, na Travessa Núbia Bentes Picanço, s/n, bairro Cidade Nova, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Alcimar Aires Melo, que gerou a impossibilidade de que este exerça permanentemente atividade laboral e deformidade permanente. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima e seu sobrinho Anderson Melo estavam andando pela rua quando resolveram parar na casa de Aurea Alice Monteiro, tia deste último, para beber água. Enquanto Anderson providenciava a água, a vítima ficou aguardando na parte da frente da casa, quando foi surpreendida pelo ora acusado que, sem dar qualquer chance de defesa, de posse de um terçado, desferiu contra ela diversos golpes, que atingiram principalmente as mãos, costas e cabeça (laudo do exame de corpo de delito de fls. 06). Após consumar o crime, o denunciado empreendeu fuga e tomou rumo incerto e ignorado”.

O acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §2º, I e IV, do Código Penal, que dispõe que:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 2° Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

(...)

IV - deformidade permanente;

(...)

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

....

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

Verifico que a materialidade restou comprovada nos autos pelo Inquérito lavrado mediante Portaria, Num. 15898179 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 15898179 - Pág. 6, Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, Num. 15898179 - Pág. 7 e Num. 15898179 - Pág. 23.

A autoria é incontestável, consubstanciada na prova oral colhida em juízo, bem como pela confissão do réu.

Contudo, inobstante a confissão, o réu alega legítima defesa, o que não subsiste, a partir dos elementos de prova constantes nos autos.

O tema legitima defesa, é retratado pelo Código Penal, em seu art. 25:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme bem dissertado pelo Magistrado,
a legítima defesa se efetiva na conduta daquele que, ao usar moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25, do CP), o que não foi comprovado de forma clara e inequívoca no caso concreto.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito esclarece que foram encontradas várias lesões na vítima, Num. 15898179 - Pág. 7, dentre elas, ferimentos contusos com seção de ligamentos, nervos e tendões dos músculos extensores e flexores da mão esquerda,
ferimentos cortantes nas costas, antebraço esquerdo e região posterior do pescoço,
Num. 15898179 - Pág. 23.

As lesões foram tão sérias que deixou o réu incapacitado para o trabalho e com debilidade permanente. Logo, a própria gravidade da lesão
afasta a moderação e a proporção exigidas pela excludente de ilicitude.

O apelante não produziu qualquer prova de que repelia agressão, atual ou iminente, bem como de que teria se utilizado moderadamente dos meios necessários para o exercício de sua defesa, ônus que lhe incumbia (art. 156 do CPP).

Na verdade, a negativa do réu, em que pese seja direito constitucionalmente previsto, ficou isolada nos autos, não encontrando elemento de prova que a embasasse, o que demostrou ser mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal por seus atos.

Neste ponto, vale lembrar que," tendo admitido a agressão, cumpre ao acusado comprovar que ela se deu como reação a outra injusta ou para se defender "(RJDTACRIM 24/339), não podendo a dúvida jamais beneficiá-lo, sendo certo que, inexistindo prova segura e induvidosa da legítima defesa alegada pelo réu, não há como reconhecer a excludente em apreço.

Ao contrário, depreende-se da prova oral produzida na fase instrutória, que o apelante deu início às agressões contra a vítima sem que ela o agredisse ou o ameaçasse. Senão, vejamos:

Ao prestar depoimento,
em Audiência de Instrução e Julgamento, Num. 15898183 - Pág. 9 do dia 21.11.2018,
a vítima Alcimar Aires Melo, relatou que estava na frente da casa da sua cunhada, quando foi surpreendido por quatro pessoas que saíram do mato. Que sentiu uma lambada na costa e logo eles o cercaram. Que tentou fugir mais não conseguiu, ocasião em que levou golpes de terçado. Que chegou a cair no chão. Afirmou que Areno (réu) foi o que desferiu os golpes, e que não sabe porque fez isso, visto que nunca tinha se metido em confusão com o réu. Ressaltou que ele fugiu logo após.

A testemunha Áurea Aires Melo, declarou “
que escutou um barulho e foi na janela. Quando abriu a janela viu o cunhado no chão e p acusado estava dando “terçadada” nele (vítima). Que não sabia de nenhuma desavença entre eles. Nem depois do ocorrido.
o acusado estava com o terçado acertando a vítima. Duas pessoas estavam chutando a vítima e um ficava olhando. Que a vítima não tinha nenhum tipo de arma consigo”.

Como se vê, a palavra da vítima foi corroborada no depoimento de Áurea Aires, no qual relatou a cena de violência por ela presenciada.

O relato da vítima, a todo momento, foi coerente e harmônico entre si e com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Ademais, para efeitos meramente informativos, acaso se admitisse que o réu repeliu injusta agressão perpetrada pela vítima, o que não ocorreu na hipótese, a configuração da legítima defesa não depende, apenas, da identificação de quem iniciou as agressões.

No caso, a quantidade, variedade e gravidade das lesões apresentadas pela vítima, comprovadas pelo laudo de Exame de Corpo de Delito,
Num. 15898179 - Pág. 7 e Num. 15898179 - Pág. 23,
e pela testemunha, demostraram que, ainda que a vítima tivesse dado início às agressões, o réu não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a possível agressão.

Nesse sentido, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"Necessários são os meios suficientes e indispensáveis para o exercício eficaz da defesa. Se não houver outros meios, poderá ser considerado necessário o único meio disponível. Mas, nessa hipótese, a análise da moderação deverá ser mais exigente. Mas, além de o meio utilizado ser o necessário para a repulsa eficaz, exige-se que o seu uso seja moderado. Essa circunstância deve ser determinada pela intensidade real da agressão e pela forma do emprego e uso dos meios utilizados. Como afirma Welzel, 'a defesa pode chegar até onde seja requerida para a efetiva defesa imediata, porém, não deve ir além do estritamente necessário para o fim proposto'." (in: Tratado de direito penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. I. p. 319).

Diferentemente, revelam-se agressões dolosas, com o intuito de lesionar a vítima, e não de apenas se proteger dela, de maneira que não presentes os requisitos precluídos no artigo 25, do Código Penal, para a configuração da excludente de ilicitude.

As declarações prestadas pela vítima estão de acordo com o laudo de exame de corpo de delito,
Num. 15898179 - Pág. 7 e Num. 15898179 - Pág. 23. Portanto, n
esse cenário, as variadas lesões corporais apuradas nos laudos são compatíveis com as numerosas agressões expostas pela vítima.

O instrumento utilizado, terçado, constitui mais um elemento que evidencia a gravidade dos fatos e que realmente eram eficientes para causar lesões graves no ofendido.

O acusado afirmou, em Juízo, que diante das agressões da vítima, entrou na sua casa e armou-se com um terçado. Se de fato as declarações do réu fossem verdadeiras e quisesse somente se defender e fazer cessar as agressões, ao ir para sua residência, ali se manteria, não iria atrás de uma arma branca de alta periculosidade. Ademais, ao ir buscar o terçado, a ameaça deixou de ser atual.

Comprovado que o réu agrediu a vítima, em razão do que esta sofreu lesões atestadas em Laudo de Exame de Corpo de Delito, por meio de acervo sólido, incabível a absolvição pleiteada.

2.2.

DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA

Em suas razões, o apelante requereu a benesse do §4º, do art. 129, do Código Penal.

Assim dispõe o § 4º, do art. 129 do Código Penal:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

(...)

§ 4
º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço."

O reconhecimento do privilégio exige comprovação acerca de que o réu estava dominado pela violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima
(
STJ, Quinta Turma, HC 388783/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 10/05/2017). Se os pressupostos autorizadores da benesse não restaram evidenciados, vez que não comprovada a injusta provocação da vítima, fica inviabilizada a aplicação da forma privilegiada.

No caso concreto, o Apelado, ao ser interrogado pela autoridade judicial, justificou a agressão cometida contra Alcimar como uma tentativa de se defender.

Ocorre que a versão dos fatos apresentada pelo Apelado não condiz com as declarações da vítima e da testemunha inquirida, nas fases inquisitiva e judicial, as quais, com firmeza e em harmonia, narraram como teriam acontecido as agressões de forma totalmente diversa daquela por ele descrita, depreendendo dos autos que na verdade, quem deu início às agressões fora o apelado, agindo de forma sorrateira e traiçoeira, não dando chance da vítima se defender.

Conforme demonstrado, os pressupostos autorizadores da benesse não restaram evidenciados, ficando, pois, inviabilizada a aplicação da forma privilegiada.

2.3.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §2º, pressupõe uma pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão.

Na análise das circunstâncias judiciais, O Juiz
A Quo
assim sopesou:

“
1. CULPABILIDADE: O acusado agiu com culpabilidade intensa, representada pelo modo animalesco que cometeu o crime; 2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais. vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da sumula 444 o STJ. 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual: 5. MOTIVOS: os motivos do crime não esclarecidos. 6. CIRCUNSTÂNCIAS: gravíssimas, eis que a vítima terá dificuldades em conseguir emprego e terá limitações pelo resto de sua vida em suas atividades rotineiras: 7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, contudo, por já incidir a qualificadora, não será usado para valorar a pena-base sob pena de incorrer em bis in idem; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu”.
”

O juiz valorou negativamente, os vetores “culpabilidade”, e “circunstâncias do crime”.

Em relação à culpabilidade, o ato de desferir múltiplos golpes de terçado na vítima, demonstra a natureza do dolo mais elevado, o que demanda maior reprovabilidade, razão pela qual mantenho a exasperação.

Esclareço que é entendimento pacificado que a pluralidade de qualificadoras - art. 129, § 1º, I e § 2º, IV, do Código Penal – torna cabível a utilização da prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal para constituir o crime e a tipificada no art. 129, § 1º, I, do mesmo diploma legal, para valorar negativamente o vetor das consequências do delito, com a consequente exasperação da pena-base.

Logo, quanto ao quesito “consequência”, valoro-o negativamente, considerando a deformidade permanente atestada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito,
Num. 15898179 - Pág. 7 e Num. 15898179 - Pág. 23
.

Por oportuno, constato um equívoco do Juiz
A Quo
, que, aparentemente, incidiu em erro material ao aplicar suas motivações no vetor “circunstâncias”, confundindo-o com as “consequências” do crime.

Ao atribuir valoração negativa ao quesito circunstâncias, reportou-se ao conceito do vetor “consequências”, justificando o desvalor nas “
dificuldades em conseguir emprego e terá limitações pelo resto de sua vida em suas atividades rotineiras”

É certo que “circunstâncias” se refere ao
modus operandi
empregado na conduta delituosa, enquanto “consequências”,
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade; é o mal causado, nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).

Assim, ao fundamentar as circunstâncias no resultado gerado pela conduta do acusado, na verdade refere-se às consequências nefastas do crime.

Entendo, portanto, que não deve incidir o desvalor no vetor “circunstância”, pois o art. 61, II, “c”, do Código Penal, utilizada pelo Magistrado para agravar a pena, já declina o modo como o crime foi realizado, evitando-se o
bis in idem.

Os “motivos”, como não esclarecidos, não podem repercutir negativamente na pena do réu.

As outras circunstâncias devem permanecer neutras.

Assim, considerando a presença de 2 (duas) circunstâncias negativas (“culpabilidade” e “consequências”), entendo desarrazoada e excessiva a pena-base aplicada (seis anos de reclusão), que, ao norte, não apresentou fundamentação razoável, aplicando 2 (dois) anos de exasperação para cada circunstância negativa que, no caso, foram duas.

Segundo o STJ, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)
.

Esclareço que a pena-base acima no mínimo legal é permitida diante da presença de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável (
RHC 117.806/STF
)
.

Logo, a partir do exposto, exasperando-se 1/8 do intervalo entre pena mínima e pena máxima, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes, na segunda fase, porém, diante do modus operandi do réu, a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal deve prevalecer, razão pela qual a pena provisória passa a ser de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, o que a torno definitiva, pois não há causa de aumento de pena ou de diminuição a ser aplicada.

Ratifico que, conforme extensamente fundamentado, descabida a pretensão da incidência do §4º, do art. 129 do Código Penal, uma vez que não presentes os pressupostos autorizadores.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do mesmo Diploma Legal.

Eventual detração deverá ser realizada pela Vara de Execução Penal (STJ - AgRg no HC: 696386 SP 2021/0310472-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Mantenho os demais consectários definidos em sentença.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, redimensiono a pena de ARENO MARINHO TORRES, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

É o voto.

Belém, 09/11/2023